Tribunal: TJSP
Processo: 2054283-36.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - Pretensão da recorrente de obter tutela de urgência antecipada, para a suspensão da exigibilidade de empréstimos não reconhecidos, noticiando fraude similar ao conhecido "golpe do motoboy" – Cabimento - Hipótese em que há elementos de convicção aptos a autorizar o deferimento da reclamada tutela de urgência – RECURSO PROVIDO.